Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-41.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026699-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONE BALSTER MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 569.744.261-00 (EMBARGANTE), LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 035.965.681-10 (ADVOGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATOS BANCÁRIOS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. Não há qualquer ilegalidade ou abuso decorrente do parcelamento realizado pela instituição financeira, quando oriundo de saldo remanescente de cartão de crédito, mormente quando amparado em avença formalmente firmada pelos contratantes bem como quando observados critérios estabelecidos em legislações pertinentes.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SIMONE BALSTER MOREIRA DE CASTILHO,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n.º 1026699-41.2019.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no Acórdão exarado, quanto à falta de informações, parcelamento de dívida, antecipação de parcelas sem anuência da consumidora bem como segundo parcelamento realizado.

A embargada, em suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Simone Balster Moreira de Castilho, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 1026699-41.2019.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de Banco Itaucard S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N. 4.549 DE 2017 DO BACEN - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ao assinar o contrato de cartão de crédito, o consumidor concordou com as cláusulas expressas nos seus exatos termos. 2. Conforme autorização prevista em contrato, por já ter sido formalizado o parcelamento do saldo devedor, o valor pago pela consumidora não foi utilizado para amortizar ou liquidar antecipadamente a operação de crédito que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência, mas incluído como crédito para as quantias futuras. 3. Não havendo prévia solicitação à Central de Atendimento da instituição financeira, ocorrendo apenas o simples pagamento de valores feitos dentro do mês, após o parcelamento de fatura, não há de se falar em amortização ou liquidação antecipada de operação de crédito que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência. 4. Inexiste comprovação nos autos de que os pagamentos efetuados pelo consumidor após o parcelamento da fatura se relacionem à quitação do parcelamento do débito remanescente. 5. Não merecem prosperar os pedidos de indenização por danos materiais e morais, porquanto inexistente ato ilícito praticado pela instituição bancária ré, que persegue seu crédito em exercício regular de direito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração opostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

A embargante, erroneamente, insurge acerca de supostas omissões existentes no Acórdão exarado, quanto à falta de informações, parcelamento de dívida, antecipação de parcelas sem anuência da consumidora bem como segundo parcelamento realizado.

Em verdade, compulsando os autos, tem-se que a embargante pretende ver reexaminada a controvérsia já sanada, tendo em vista que todos os pontos elencados no presente Embargos de Declaração foram discutidos no respectivo acórdão recorrido.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que:

[...] Prefacialmente, resta incontroverso que a autora celebrou contrato de prestação de serviços, submetendo-se voluntariamente aos termos dispostos na referida avença por meio do “Sumário Executivo do Contrato de Cartão de Crédito” no momento da contratação do produto LATAM Itaucard Gold Mastercard. No referido documento, consta que (id. 54142574) (grifos nossos):

Em cada mês você terá três opções de pagamento de sua fatura, sendo: (i) Total, (ii)
Pagamento Mínimo
e (iii) Parcelas Fixas. Você poderá optar por qualquer uma destas opções de pagamento, estando sujeito às seguintes condições:

[...]

Pagamento Mínimo: nesta situação você vai optar por pagar qualquer quantia entre o valor do Pagamento Mínimo e o Total de sua Fatura, desde que diferente do valor indicado para Parcelas Fixas, quando essa opção estiver disponível.
Neste caso, o saldo restante da Fatura será financiado pelo Emissor
, de acordo com as regras e encargos a seguir discriminados:

[...] consta na parcela mês de setembro de 2018, acerca do pagamento mínimo, que a consumidora poderia pagar qualquer valor acima de R$ 992,21 (novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), porém, que
o valor remanescente seria parcelado em 12 (doze) prestações
,
com encargos
(id. 54141998).

[...]
Resta, portanto, cumprido os dispostos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor
,
principalmente no que tange à divulgação e disponibilização de informações aos consumidores
.

[...]
Assim, ao assinar o aludido contrato de cartão de crédito, a consumidora concordou com as cláusulas expressas nos seus exatos termos
, restando patente a autorização de sua parte acerca do parcelamento do saldo remanescente de sua fatura.

[...] Nesse prisma, é cediço que
não há qualquer ilegalidade ou abuso decorrente do parcelamento realizado pela instituição financeira
, oriundo de saldo remanescente de cartão de crédito,
mormente quando amparado em avença formalmente firmada pelos contratantes
.

Assim, malgrado os argumentos da agravante, tenho que há ausência de omissão no Acórdão embargado.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ainda, inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021